Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708034-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE MURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A OBRA ESTARIA LOCALIZADA “DENTRO DOS LIMITES DO LOTE”. AUTOS DE INFRAÇÃO E DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA LAVRADOS PELA AGEFIS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (LEI N. 2105/98). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Narra o recorrente que: (i) é proprietário de imóvel urbano localizado na BR 020, Km 11, com área de 1.830 ha de terras da Fazenda “Sobradinho” ou “Mogy”, Sobradinho/DF, matrícula n°148512, registrado perante o 3° Registro Imobiliário do Distrito Federal; (ii) edificou muro simples de alvenaria com metragem equivalente a 59.000m2 em torno de sua propriedade, demarcando sua gleba de terras; (iii) fiscalização por parte da extinta AGEFIS, que lavrou sucessivos autos de infração e aplicação de multas pecuniárias, e (iv) apresentou defesa administrativa protocolizada em 15.04.2016 (processo administrativo “sem conclusão até a presente data”). Sustenta, em síntese: i) a necessidade de dilação probatória, diante da insuficiência das provas documentais; (ii) a nulidade dos Autos de Infração e Intimação Demolitória, em razão da dispensa de licença para edificação de muro comum e a ausência de obrigatoriedade legal da apresentação de documento comprovatório da propriedade. II. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide, notadamente quando nesse sentido o próprio requerente teria se manifestado em réplica (Ante a ausência de novas provas, o Requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355 do CPC/15). III. Mérito: A. O juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do acervo probatório, a partir do qual as partes buscam fortalecer suas versões, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei n. 9.099/95, Art. 6o). B. A Lei n. 2.105/98 (Código de Edificações do DF- vigente a época das infrações) estabelece que: Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. (...) Art. 163. Os responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei e demais instrumentos legais afetos serão punidos, de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, com as seguintes penalidades: (...)II – multa; (...) V – demolição parcial ou total da obra; (...) Art. 178. A demolição total ou parcial da obra será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. C. Constata-se que que os Autos de Infração foram emitidos entre 12.04.2016 e 19.04.2017. Na primeira autuação (em 12.04.2016), foi concedido o prazo de 5 dias para cumprimento da ordem de “demolir a obra e muros” (imóvel comercial – etapas concluídas “movimento de terra, fundação, alvenaria e muros”), ocasião em que restou registrado que se trataria de “obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local”; e “outras/detalhes”, como embasamento do registro. A segunda autuação (em 29.08.2016) consignou, além do descumprimento à intimação demolitória, as infrações correspondentes a “obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local”; “obra não se enquadra na legislação vigente” (aplicação de multa de R$ 4.164,30), o que foi reiterado na terceira autuação (em 20.10.2016), com a aplicação de nova multa (R$ 8.238,60), e na quarta (em 02.02.2017), quinta (em 19.04.2017) e sexta autuações (em 28.06.2017). D. Nesse contexto, ainda que a Lei n. 2.105/98 (Art. 33 – vigente à época da autuação) possa, em tese, dispensar apresentação de projeto e de licenciamento aos muros (exceto os de arrimo), o referido dispositivo legal menciona, expressamente, que a dispensa refere tão somente às obras localizadas “dentro dos limites do lote”, razão pela qual não exsurge a aventada ilegalidade da exigência de apresentação da documentação comprobatória da propriedade da área. Entrementes, o § 3o do referido dispositivo legal disciplina que a dispensa de apresentação de projeto e de licenciamento não desobriga do cumprimento da legislação aplicável e das normas técnicas brasileiras”. Nesse quadro, a apresentação da escritura de compra e venda sem demarcação da área, a par da presunção de veracidade das informações prestadas pelo agente público, das evidências de não apresentação desse documento a tempo e modo ou de indícios de qualquer irregularidade na condução do processo administrativo, inviabiliza a declaração de nulidade dos atos infracionais. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, LV e 93, IX da Constituição Federal, sob o argumento que o acórdão deixou de apreciar tese essencial ao deslinde da controvérsia: “a regularidade dos procedimentos administrativos que levaram à lavratura dos Autos de infração”. Aduz que ao deixar de analisar pontos essenciais para resolução da lide, a Corte local incorreu em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Afirma que houve contrariedade ao princípio da legalidade, por não respeitar os requisitos legais de aplicação da multa. Por conseguinte, aponta a existência de repercussão geral da matéria. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 21417610. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 1. A regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista por esta Corte em razão do óbice da Súmula no 279 do STF que dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE PENALIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 858.688-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/3/2015). Em relação a alegação do cerceamento de defesa, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371 (tema 660), consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Ademais, quanto à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito